Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTICIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 970/2020. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, CONTRIBUTIVIDADE, SOLIDARIEDADE, EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL, VEDAÇÃO AO CONFISCO, IRREDUTIBILIDADE SALARIAL, ISONOMIA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMNARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora requereu a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Complementar Distrital no 970/2020 e consequentemente a restituição dos valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. Preliminar de nulidade. A sentença é fundamentada e não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. O juízo a quo adotou como fundamentação da sentença a decisão exarada na ADI n. 0725250-27.2020.8.07.0000, cujo objeto é justamente a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Complementar Distrital no 970/2020. Por outro lado, o juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, salvo se infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade rejeitada.

3. Preliminar de Suspensão. A determinação de sobrestamento pelo STF das ações que versem sobre o Tema 933 não se aplica ao caso concreto, porquanto a referida ação e a decisão de suspensão proferida naqueles autos são anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019, que embasa a Lei Complementar Distrital questionada nesta ação. Por sua vez, na ADI n. 0725250-27.2020.8.07.0000, que tramita perante o TJDFT, não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. Preliminar de suspensão rejeitada.

4. No caso da norma impugnada, foi observada a exigência de Lei Complementar para tratar do tema, bem como a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Local, razão pela qual ela é formalmente constitucional.

5. O aumento da contribuição previdenciária, autorizada pelo art. 1o da Lei Complementar Distrital no 970/2020, e a utilização da alíquota progressiva possui fundamento na EC 103/2019.

6. Não vislumbra-se qualquer ofensa à Constituição, tampouco aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contributividade, solidariedade, equilíbrio financeiro e atuarial, vedação ao confisco, irredutibilidade salarial, isonomia e vedação ao retrocesso.

7. Recurso conhecido e não provido.